Tribunal: TJES
Processo: 5001396-35.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-35.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEITON MIRANDA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE APÓS VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CLEITON MIRANDA DE BRITO contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação cível, apenas para determinar que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. promovesse a baixa do protesto nº 61480, mantendo-se a sentença nos demais termos. O embargante alega omissões quanto ao valor de entrada pago no contrato, ausência de fixação de prazo e cominação de multa para cancelamento do protesto, inversão do ônus da sucumbência e suposta base de cálculo incorreta do saldo devedor, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar o valor de entrada na apuração do saldo devedor; (ii) definir se é omissa a decisão quanto ao prazo e multa para cumprimento da ordem de cancelamento do protesto; (iii) analisar se caberia a inversão do ônus da sucumbência; e (iv) apurar se houve omissão quanto à legalidade da cobrança do saldo devedor remanescente após a venda do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida ou revisão do mérito sob novo enfoque jurídico.

4. O acórdão recorrido examinou expressamente a legalidade da cobrança do saldo remanescente após a venda do bem alienado fiduciariamente, com base no art. 1.366 do Código Civil e no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo omissão a suprir.

5. Os valores pagos pelo devedor foram considerados no cálculo do saldo devedor remanescente, e a fundamentação adotada afastou a tese de quitação da dívida com a venda do veículo.

6. A ausência de fixação de prazo e multa para cancelamento do protesto não compromete a compreensão do julgado e pode ser objeto de deliberação futura, na fase de cumprimento da sentença, inexistindo omissão relevante.

7. Quanto ao ônus da sucumbência, o acórdão fundamentou que, apesar do parcial provimento da apelação, o autor decaiu da maioria dos pedidos, o que justifica a manutenção da condenação nos honorários advocatícios, não havendo omissão.

8. Houve manifestação expressa sobre todas as matérias suscitadas, o que permite o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reapreciação do mérito sob nova argumentação jurídica não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. 2. A cobrança de saldo devedor remanescente após a venda do bem em alienação fiduciária é legítima quando o valor arrecadado não for suficiente para quitação integral da dívida, nos termos do art. 1.366 do CC e do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. A ausência de fixação de prazo e multa para cumprimento de decisão não constitui omissão relevante quando cabível deliberação futura na fase de cumprimento da sentença. 4. A fixação do ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade e a extensão da sucumbência da parte, ainda que o recurso tenha sido parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.366; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016, DJe 09.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
CLEITON MIRANDA DE BRITO
contra o acórdão de ID 10430580, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante apenas para determinar que o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
promova à baixa do protesto n° 61480 (ID n° 8445517), ficando mantida a sentença recorrida em relação a todos os seus demais termos.

Em suas razões recursais de ID 10975386
o

embargante alega, em síntese,
a existência das seguintes omissões no acórdão:
(a)
quanto ao valor de entrada de R$ 10.248,00 pago no ato da contratação, que deveria ter sido considerado na apuração do saldo devedor;
(b)
sobre o prazo para cumprimento da ordem de cancelamento do protesto e consequências do descumprimento, pleiteando fixação de prazo e multa;
(c)
inversão do ônus da sucumbência, em razão do provimento parcial da apelação, e, ainda,
(d)
o embargante sustenta que o acórdão parte de uma base de cálculo incorreta ao considerar exigível a totalidade das parcelas do contrato, inclusive as vincendas após a retomada do bem, o que violaria o art. 884 do CC.

Diante do exposto, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento da matéria debatida.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão assentou que a venda do bem objeto de alienação fiduciária não extingue a obrigação do devedor quando o valor arrecadado não for suficiente para a quitação integral da dívida. Conforme expressamente consignado no voto condutor, foram considerados os valores comprovadamente adimplidos, os quais se revelaram insuficientes à extinção total da obrigação, restando caracterizado, com base nos elementos constantes dos autos, a existência de saldo devedor remanescente.

A fundamentação adotada parte de interpretação jurídica legítima, com base nos arts. 1.366 do Código Civil e 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que estabelecem a responsabilidade do devedor até a quitação integral. O acórdão não determinou o pagamento de prestações futuras, mas apenas reconheceu a persistência de saldo devedor como componente do montante global ainda devido, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

A propósito, colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor:

[...]

Extrai-se dos autos que o apelante CLEITON MIRANDA DE BRITO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, alegando, em síntese, que firmou um contrato com o banco para a compra de um carro, se comprometendo a pagar 48 parcelas mensais de R$ 1.135,42 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), o que totaliza R$ 54.500,16 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezesseis centavos).

Afirmou que não conseguiu honrar com a obrigação assumida, o que resultou na Ação de Busca e Apreensão de nº 0003371 – 85.2019.8.08.0008, ajuizada pelo requerido/apelado em 30/10/2019, na qual houve a retomada do veículo e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Sustentou, assim, que apesar da negociação do veículo, o banco não promoveu a regularização da restrição creditícia que havia lançado sobre o nome do autor.

Argumentou ainda, que a manutenção do protesto no valor de R$ 47.687,64 (quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), seria descabido, uma vez que com a retomada do veículo e efetivada nova negociação do bem, pelo requerido/apelado, não poderia ser instado a adimplir com a integralidade do valor do contrato, porém alega que ao procurar a agência do Bradesco fora exigido o pagamento da quantia supracitada, para promover a baixa do protesto.

[...]

Na presente demanda, o banco apelado apresentou nota de arrematação emitida pelo Leiloeiro Oficial, constando data do leilão em 12/12/2019, no qual o veículo foi vendido por R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), além de comissão e despesas administrativas no valor de R$ 2.150,00 (ID 8445738).

Considerando que o apelante apenas realizou o pagamento de 06 (seis) parcelas de R$ 1.135,42 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), perfazendo-se a quantia de R$ 6.812,52 (seis mil oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), somadas ao valor em que veículo foi vendido, qual seja R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), percebe-se que ainda remanesce o saldo devedor de aproximadamente R$ 24.687,64 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), para que finalmente seja quitada a dívida contraída no total de R$ 54.500,16 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais e dezesseis centavos).

D
iversamente do defendido pelo apelante, a apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato, pois a venda não equivale à quitação da dívida.

Cumpre ressaltar que a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do art. 1.366 do Código Civil que prevê expressamente: “Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”.

Dessa forma, a existência de saldo excedente representa óbice ao acolhimento da pretensão relativa à declaração de inexistência do débito relacionado com a Cédula de Crédito Bancário n° 2903903141, haja vista que o devedor continua responsável até a integral satisfação da dívida, nos termos do art. 2º1, Decreto lei n° 911/69.

Quanto à alegação de ausência de fixação de prazo para cumprimento da determinação de cancelamento do protesto e eventual cominação de multa, entendo que tais providências são próprias da fase de cumprimento de sentença. A omissão apontada, portanto,
não compromete a compreensão do julgado
e tampouco gera prejuízo, por se tratar de matéria passível de deliberação futura, conforme provocação da parte.

Ressalte-se que, conforme consignado no voto condutor, a decisão interlocutória de ID nº 8445527 já havia determinado a baixa do protesto anteriormente lavrado, não havendo notícia de resistência por parte da ré.

No que se refere ao ônus da sucumbência, também não assiste razão ao embargante. Apesar de ter havido parcial provimento do recurso, conforme expressamente consignado no dispositivo do voto, o autor, ora embargado, sucumbiu na maioria dos pedidos, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se:

[...]
ante a parcial procedência dos pedidos da inicial, verifico que o autor decaiu da maioria dos pedidos, de modo que deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme determinado na r. sentença. Igualmente, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.